Tribunal: TJMT
Processo: 1030543-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030543-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GESSICA KAROLLINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 028.952.451-26 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. – INDEFERIDO – COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVA. – TUTELA DE URGÊNCIA. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – DECISÃO QUE DEIXOU DE ESTIPULAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ENQUANTO NÃO FOR FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, havendo comprovação da situação de hipossuficiência, é devido o benefício da justiça gratuita.

2. “
[...] Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. [...]”. (STJ - AgInt no REsp: 1361544 RS 2013/0002599-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017)
.

3. Estando o valor e a periodicidade da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS

no
1044661-38.2023.8.11.0041
, ajuizada por
GESSICA KAROLLINE DE ARRUDA E SILVA
, deferiu o pedido de gratuidade da justiça da autora, bem como deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu, ora Agravante, procedesse “
com a retirada da inscrição do nome do autor junto ao Banco Central, bem como qualquer órgão de proteção ao crédito, e que se abstenha de proceder novamente com a inscrição do nome da requerente em razão do débito em comento no corpo da exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento
”
.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a parte autora carece de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, visto que demonstrou possuir todos os meios necessários para arcar com os custos da presente demanda, devendo ter o ônus de pagamento das custas processuais [...]
”; e

2)
“
[...]as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que ela não foi capaz de comprovar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [...]”
;

3)
“
[...]deve ser ponderado que o ilustre magistrado ao impor a cominação legal das astreintes, sem determinar prazo hábil para cumprimento, está impondo ao réu sanções que transgridem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...]
”;

4)
“
[...] em que pese a determinação de multa diária, a mesma deveria ser fixada por evento que denotasse o descumprimento da medida [...]
”; e

5)
“
[...] a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta. [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão “
para excluir ou rever a multa fixada, sendo indevido e excessivo o valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, de igual maneira, revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda
”.

A liminar foi deferida no ID. 196484175, no qual se determinou que a decisão objurgada ficasse sobrestada até o julgamento do presente Agravo.

A parte Agravada deixou de apresentar contraminuta, conforme certificado no ID. 202942190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu o benefício da Justiça Gratuita para a Agravada, bem como deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante procedesse com a retirada do nome da Agravada dos cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária.

A decisão em comento se fundamentou na “
aparente probabilidade do direito alegado, em razão de o documento acostado aos autos sob ID. 135107305 corroborar com o discurso autoral, no sentido de comprovar que a dívida em comento atingiu seu prazo de prescrição
”.

Pois bem.

Primeiramente, em relação à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à Agravada, entendo que não merece prosperar.

A esse respeito, há julgados desta C. Câmara no sentido de que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a afastar a benesse concedida à parte Agravada.

Por outro lado, convém esclarecer que a parte agrava junta vasta documentação no processo principal para comprovar sua condição de hipossuficiência, como comprovantes de imposto de renda dos últimos anos, CTPS, Extrato do INSS, etc.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Assim sendo, especificamente em relação ao benefício da justiça gratuita, entendo que o agravo deve ser desprovido.

Já em relação ao deferimento da tutela de urgência, entendo que o agravo merece parcial provimento, haja vista que a decisão agravada, embora tenha fixado multa astreinte para o caso de descumprimento, deixou de estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação.

Não se trata daqui de reforma da decisão agravada para excluir a tutela de urgência deferida pelo juízo de piso, posto que há nos autos principais elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, cumprindo com os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Entretanto, conforme entendimento do STJ, a incidência de multa cominatória depende da fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de requisito intrínseco temporal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) ( AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1361544 RS 2013/0002599-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017)

Assim sendo, entendo pela impossibilidade de aplicação da multa astreintes enquanto não for fixado, pelo magistrado de piso, um prazo razoável e adequado para cumprimento da obrigação de fazer.

Por fim, em relação à periodicidade e ao valor previsto para as astreintes, fixado pelo magistrado
a quo
no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, entendo que tais parâmetros, ao se considerar a situação como um todo, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a decisão não merece reforma nesse ponto.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para suspender a possibilidade de aplicação da multa astreinte enquanto não for fixado pelo magistrado
a quo
um prazo para cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão interlocutória agravada
.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024